Tribunal: STF
Processo: HC 251523
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Bruno Pereira da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 2.158.851/PR.



    A impetrante diz que “O paciente foi condenado pela prática delituosa de descaminho (artigo 334, §1º, I, do Código Penal) à pena de e 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição de duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de R$ 1.000,00, além da condenação à inabilitação para dirigir veículo automotor.”



    A apelação não foi provida. No recurso especial, o paciente requereu a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Ainda está aberto para interposição do recurso extraordinário.



    O recurso não obteve êxito.



    Nesta Corte, a defesa insiste na tese. Requer “a concessão da presente ordem, para redimensionar a pena abaixo do mínimo legal.”



    Intimada a corrigir a autuação, a impetrante o fez em 5.2.2025.



    É o relatório.



    Decido.



    É certo que a jurisprudência tem se formado no sentido de que “o caráter substitutivo de recurso extraordinário, conforme jurisprudência do STF, não impede o conhecimento da impetração” (HC 136.701, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 01.08.2018; HC 138.507, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.08.2017; HC 143.034, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.06.2017).



    Ocorre que a matéria trazida neste habeas corpus já foi decidida no Tema 158 da sistemática da repercussão geral, de modo que seria inviável o acolhimento do pedido, porquanto significaria rediscussão do entendimento firmado pelo Plenário, no âmbito de sua competência, na sistemática de repercussão geral.



    Nada impede que o tema seja revisitado. Todavia, eventual rediscussão deve ser feita no mesmo expediente em que firmado aquele entendimento: recurso extraordinário, cujo prazo para interposição ainda se encontra aberto.



    Assim, diante da pacificidade do entendimento da Corte de que não cabe a fixação da pena abaixo do mínimo legal, não há ilegalidade a ser sanada nesta via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente